Tribunal: CARF
Processo: 10880.920061/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920061/2018-18
ACÓRDÃO
9101-007.413 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GAFISA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DO IRPJ. DÉBITO VINCULADO INTEGRALMENTE EM DCTF. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL FISCAL - ECF CONVERGENTE COM A DCOMP. VALOR PROBANTE.
A apresentação, em sede de impugnação ou recurso, de ECF enviada antes
da transmissão da DCOMP, que evidencia o indébito declarado, é quando
menos início de prova do crédito alegado, impondo-se o retorno à unidade
de origem para análise dos demais elementos que comprovariam o direito
creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Jandir José Dalle Lucca
que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar
provimento parcial ao recurso, com retorno dos autos à Unidade de Origem para análise do direito
creditório considerando as informações constantes da ECF transmitida, mediante proferimento de
despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito processual. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.413 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.920061/2018-18
2
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte acima identificada em face
do Acórdão no 1002-003.187, de 17/01/2024, proferido pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção,
que negou provimento ao recurso voluntário, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar
com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DCTF.
COMPROVAÇÃO ERRO.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Cientificada da decisão em 26/02/2024 (fl. 293), a contribuinte interpôs o recurso
especial (fls. 298 e sgs) em 12/03/2024 (fl. 295), alegando divergência jurisprudencial quanto à
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.413 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.920061/2018-18
3
matéria: “erro no preenchimento da DCTF x DIPJ entregue antes do correspondente despacho
decisório de não homologação”.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da Câmara a quo, nos termos do
despacho de admissibilidade (fls. 583/588), verbis:
[...]
9. Da contraposição dos fatos e fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos confrontados, evidencia-se que a Recorrente logrou
êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso interpretativo, como a
seguir demonstrado (destaques do original transcrito):2
“Erro no preenchimento da DCTF x DIPJ retificadora entregue antes do
correspondente despacho decisório de não homologação”
[...]
10. Afirma-se, em síntese, que (e-fls. 307/308):
17. Frente ao exposto e aos documentos juntados aos autos, resta
evidenciado que a referida decisão, ao não apreciar a matéria, vai de
encontro com os seguintes acórdãos paradigmas:
[...].
21. O voto proferido no paradigma foi sucinto, acatando as provas
apresentadas pela defesa e concluindo pelo retorno dos autos ao órgão de
origem para que este analisasse o direito creditório no valor retificado em
DCTF e com base nas informações trazidas pela defesa.
22. E, ainda, colaciona-se um segundo acórdão paradigma:
[...].
24. Concluiu-se que a ausência de retificação da DCTF não pode servir de
óbice à análise do direito creditório, quando as informações constantes de
tal declaração estejam divergentes das prestadas em DIPJ antes do
despacho decisório e o contribuinte baseie nesta última a existência do
indébito utilizado em compensação.
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, “como havia um descompasso
entre a DIPJ (ECF) e a DCTF, caberia ao Recorrente comprovar a veracidade da
CSLL apurada”, o segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9101-
005.062) decidiu, de modo diametralmente oposto, que, “o que não se pode
admitir é que, diante da situação em que há um crédito informado à
Administração tributária (no caso, na DIPJ) antes da ciência do despacho
decisório, não se proceda a uma verificação mais detalhada da questão, e se opte
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.413 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.920061/2018-18
4
pela via de se negar de plano (e eletronicamente) o pleito do contribuinte, apenas
em razão de tal crédito não constar da declaração escolhida pelo Fisco para o
cruzamento eletrônico de dados para fins de análise das DCOMPs (isto é, da
DCTF).” Esclarece-se, por oportuno, que, na decisão recorrida, a Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) foi transmitida à Receita Federal em 28/09/2015, enquanto o
Despacho Decisório foi emitido em 04/04/2018 (cf. Relatório, e-fls. 295).
13. Já no referente ao primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1803-
002.624), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de
situações fáticas distintas.
14. Enquanto na decisão recorrida “a ora Recorrente não carreou aos autos
documento algum que pudesse comprovar o crédito pleiteado, cingindo-se a
alegar que o valor correto estaria declarado na ECF”, ou seja, “não trouxe
qualquer livro ou documentação fiscal ou contábil a dar sustentação ao alegado”,
uma vez que “a ECF retificadora deve vir acompanhada de provas suficientes a
demonstrar o erro de preenchimento por parte do contribuinte”, no primeiro
acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1803-002.624), diferentemente, foi
comprovada a “existência do alegado erro, uma vez que tal valor (R$ 1.185,84)”
consta “da contabilidade da Recorrente”, ou seja, “o valor correto [...], é de R$
1.185,84, conforme constam os valores registrados no Livro Contábil Diário na
página 240 e Livro Contábil Razão na página 411”.
15. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
16. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
[...]
17. Com fundamento nas razões acima expendidas, e nos termos dos arts. 59,
inciso III, c/c 119, § 1o, ambos do Livro II do RI/CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 2023, ADMITO o Recurso Especial interposto.
[...]
Ao final do seu recurso, a contribuinte requer, verbis:
[...]
III. DO PEDIDO
36. Diante do exposto, requer-se seja dado provimento ao Recurso Especial para
que seja apreciada a questão para reconhecer o direito de crédito e compensação
da Recorrente, para homologar integralmente o Per/Dcomp no
26357.26858.290616.1.7.04-5945 e consequentemente anular a cobrança
efetuada em decorrência do despacho decisório no 131929306.
[...]
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.413 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.920061/2018-18
5
Encaminhados os autos à PGFN em 15/07/2024 (fl. 589), foram apresentadas
contrarrazões (fls. 590/595) em 19/07/2024, nas quais consta a alegação preliminar de não
conhecimento do recurso por ter este o intuito de rediscussão da prova apresentada mediante o
revolvimento do conjunto fático-probatório e não de divergência entre teses jurídicas. Ademais
não se vislumbraria no recurso a indicação dos dispositivos legais que foram interpretados de
forma divergente. No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido pelos seus próprios
fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN questionou em suas contrarrazões, preliminarmente, o conhecimento do
recurso por ter este o intuito de rediscussão da prova apresentada mediante o revolvimento do
conjunto fático-probatório e não de divergência entre teses jurídicas. Apontou ainda que não se
vislumbraria no recurso a indicação dos dispositivos legais que foram interpretados de forma
divergente.
Penso que não lhe assiste razão.
Com efeito a contribuinte pretende ver discutida a qualificação da prova para fins
de comprovação do direito e não seu conteúdo em si, trazendo como paradigma válido outro
acórdão que em circunstância similar decidiu de modo distinto.
No acórdão no 9101-007.173, de 01/10/2024, este colegiado já se pronunciou nesse
sentido, nos termo do voto vencedor de conhecimento da lavra deste conselheiro, verbis:
Em que pese o brilhantismo do voto do d. relator, como de praxe, que votou pelo
não conhecimento do recurso entendeu a maioria do colegiado, em linha com
precedentes desta mesma turma, como é o caso do próprio paradigma arrolado,
que restou caracterizada a divergência jurisprudencial suscitada.
Com efeito, o d. conselheiro relator entendeu que o recurso não poderia ser
conhecido uma vez que a discussão se daria em torno da valoração de prova e
não propriamente de uma divergência de interpretação da legislação, embora não
refute a possibilidade de discussão quanto à “valoração jurídica da prova”, desde
que “que exista, na legislação, disposição específica acerca do tratamento da
prova”.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.413 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.920061/2018-18
6
O colegiado, em sua maioria, no entanto, entendeu que a questão a ser dirimida
não diz respeito ao conteúdo da prova, mas sim ao critério jurídico para sua
valoração no âmbito do ônus da prova, uma vez que em ambos os casos trata-se
da discussão sobre um mesmo elemento (DIPJ) e seu impacto na comprovação do
direito creditório alegado em Declaração de Compensação, de modo que a
divergência não repousa no exame de seu conteúdo pela instância especial.
Nesse sentido, o colegiado se alinhou ao entendimento do despacho decisório
que analisou a divergência, verbis:
[...]
De fato, o caso apresentado possui situação fática assemelhada ao do
apresentado no acórdão. recorrido. Em ambos os casos, no contexto de
análise de DCOMPs, mais especificamente - compensação de pagamentos a
maior ou indevidos - foram identificadas inconsistências entre os débitos
declarados em DCTF e DIPJ, sendo as respectivas dcomps não homologadas.
Nesses julgados, os interessados identificaram erro de fato no
preenchimento da DCTF, alegando que a informação correta estaria
espelhada na DIPJ.
Releva também ressaltar que o caso que se cuida não se trata de uma
"questão eminentemente de prova" cujo reexame normalmente escapa da
competência da CSRF, mas sim de um critério jurídico de valoração de
provas envolvendo o ônus probatória em face da força probante de
determinado documento fiscal para fins de se comprovar a existência do
crédito quando aparece alguma inconsistência desse documento fiscal em
face da DCTF, o que seguramente tangencia a interpretação de
determinada norma jurídica.
Sendo mais específico, a divergência se concentraria no ônus da prova em
relação à força probante da DIPJ, num contexto probatório quase
idêntico, justificando-se assim a uniformização da jurisprudência. Afinal,
não se pode conceber que situações fáticas praticamente idênticas tenham
providências antagônicas.
Nesse contexto, a Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência
nos termos por ela proposto.
[...]
No paradigma arrolado (9101-006.217), este colegiado, enfrentando situação
quase idêntica conheceu do recurso, entendendo que a divergência
jurisprudencial (...), repousa na definição do ônus probatório que deve ser
imputado ao sujeito passivo em face de procedimento de não-homologação de
compensação que, tendo por referência indébito de tributo incidente sobre o lucro
da pessoa jurídica, deixa de ter em conta as informações prestadas pelo sujeito
passivo em DIPJ, como bem apontou a d. conselheira Edeli Pereira Bessa em sua
declaração de voto.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.413 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.920061/2018-18
7
Com base nas considerações acima, conduzo meu voto no mesmo sentido da
maioria do colegiado, para conhecer do recurso especial interposto pela
contribuinte.
Quanto a falta de indicação objetiva dos dispositivos legais interpretados o
regimento interno do CARF assim não exige, mas tão somente a demonstração da divergência de
interpretação da legislação tributária diante de quadros fáticos semelhantes, o que dá um maior
amplitude ao dispositivo estatutário.
No presente caso a contribuinte alega a divergência de interpretação das normas
que regem o processo administrativo fiscal, notadamente do princípio da verdade material que é
um de seus principais vetores. E demonstrou a grande similitude entre os casos comparados, com
soluções divergentes.
Esta turma já apreciou esta questão em sede de embargos de declaração em que a
contribuinte questionava o conhecimento do recurso especial diante da ausência de precisa
indicação dos dispositivos legais que teriam sido objeto da divergência, adotando entendimento
alinhado ao acima defendido, proferindo o Acórdão no 9101-006.777, de 05/10/2023, de cuja
ementa se extrai:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
INTERPRETADA
DE
FORMA
DIVERGENTE.
DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE CONFRONTAÇÃO DE CASOS DE SIGNIFICATIVA
SIMILITUDE. Evidenciada omissão, no voto vencedor, acerca de argumento
deduzido em contrarrazões e acolhido no voto vencido do acórdão embargado, os
embargos de declaração devem ser conhecidos para suprir a omissão, mas sem
efeitos infringentes, para adicionar que os requisitos regimentais referem,
apenas, a demonstração da legislação interpretada de forma divergente, sem
exigir sua expressa indicação, restando evidenciado o dissídio se diferentes
Colegiados do CARF, como órgãos administrativos vinculados, alcançam soluções
opostas na apreciação, ainda que sob a ótica de distintos dispositivos legais, de
casos de significativa similitude, como demonstrado no voto condutor do acórdão
embargado.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da contribuinte.
Mérito
No mérito, a contribuinte alega que desde sua manifestação de inconformidade
demonstrou que é possível verificar na sua Escrituração Contábil Fiscal – ECF de 2014, transmitida
à RFB em 28/09/2015 que possuía em março de 2015 um débito de CSLL inferior ao que fora
informado em DCTF e quitado por DARF, tendo utilizado o valor pago à maior para a compensação
de outros débitos de CSLL, por meio de duas Declarações de Compensação – Dcomps
apresentadas em 29/06/2016, sendo que o Despacho decisório proferido em 04/04/2018 não
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.413 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.920061/2018-18
8
homologou suas compensações sob o argumento de que o crédito informado estava inteiramente
alocado para a quitação do débito informado anteriormente na DCTF.
No presente caso, constata-se que a contribuinte efetuou a apresentação da
Escrituração Contábil Fiscal - ECF com a informação da apuração do débito que seria o correto,
antes mesmo da apresentação das Dcomps e do proferimento do Despacho Decisório.
De acordo com o site do SPED, a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substituiu a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário
2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de julho do ano posterior ao do período
da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)1.
Assim, deve ter o mesmo tratamento e efeito daquela declaração que, embora não
fosse constitutiva dos débitos trazia todos os elemento da apuração da contribuinte, de sorte que
cabia à autoridade que proferiu o despacho, no mínimo, tê-la em consideração nos casos de
análise do direito creditório informado em declaração de compensação que se encontra em
descompasso com os débitos informados em DCTF.
Esta CSRF, em composições diversas, têm decidido de maneira uniforme e reiterada
que o ato de não homologação da compensação não pode subsistir com base apenas na
divergência entre a DCOMP e os valores informados pelo contribuinte em DCTF quando se
constata que a DIPJ (original ou retificadora) entregue antes da apresentação da DCOMP e cujos
valores informado são convergentes com os pleiteados nesta última, cabendo à autoridade
administrativa fazer as apurações devidas no sentido de identificar qual a informação está correta,
inclusive mediante pedido de esclarecimentos a interessada.
É o que se extrai das decisões proferidas por este colegiado, verbis:
Acórdão no 9101-005.062, de 06/08/20202
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. ANÁLISE MEDIANTE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES
DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DÉBITO MENOR
INFORMADO
EM
DIPJ
ANTES
DA
APRECIAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
A ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito
creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam

1http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1285#:~:text=A%20Escritura%C3%A7%C3%A3o%20Cont%C3%A1bil%
20Fiscal%20(ECF,P%C3%BAblico%20de%20Escritura%C3%A7%C3%A3o%20Digital%20(Sped)

2 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos à DRJ de origem. Participaram do julgamento
os Conselheiros: Andre Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako
Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente).
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.413 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.920061/2018-18
9
divergentes das prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte
baseie nesta última a existência do indébito utilizado em compensação.
DCOMP. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO OBSTADA DESPACHO DECISÓRIO E
PELAS DEMAIS INSTÂNCIAS JULGADORAS. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO DE MANEIRA INAUGURAL
PELA CSRF. RETORNO DOS AUTOS À DRJ.
Considerando a recusa em analisar o mérito do direito creditório nos presentes
autos, bem como o fato de ser a CSRF instância especial de julgamento que tem
por finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência do CARF, uma vez
superado o óbice ao exame dos documentos que comprovariam o direito
creditório imposto pela DRJ, devem os autos retornar a esta, inclusive como
forma de se evitar a supressão de instância.
Acórdão no 9101-005.650, de 09/08/20213:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A DÉBITO
DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode
comprovar o indébito por outros meios ao longo do contencioso administrativo
fiscal. A apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da transmissão DCOMP,
a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de prova que impõe a conversão do
julgamento em diligência para confirmação escritural do direito creditório,
devendo ser dado provimento parcial ao recurso especial para, como sucedâneo
da diligência não promovida desde a apresentação daquela prova em
manifestação de inconformidade, restituir os autos à Unidade de Origem para
aquelas verificações.
Acórdão no 9101-006.217, de 05/08/20224
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004

3 Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial com
retorno dos autos à unidade de origem para que seja proferido despacho decisório complementar e
reiniciado o rito processual. Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek
Simantob (Presidente em exercício).
4 Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso,
e determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que seja proferido despacho decisório
complementar e reiniciado o rito processual. Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira
Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.413 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.920061/2018-18
10
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVAS MENSAIS DO IRPJ.
DÉBITO VINCULADO INTEGRALMENTE EM DCTF. DIPJ ORIGINAL CONVERGENTE
COM A DCOMP. VALOR PROBANTE.
A apresentação, em sede de impugnação ou recurso, de DIPJ entregue antes da
transmissão da DCOMP, que evidencia o indébito declarado, é quando menos
início de prova do crédito alegado, impondo-se o retorno à unidade de origem
para análise dos demais elementos que comprovariam o direito creditório.
Acórdão no 9101-007.173, de 01/10/20245
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVAS MENSAIS DA
CSLL. DÉBITO VINCULADO INTEGRALMENTE EM DCTF. DIPJ ORIGINAL
CONVERGENTE COM A DCOMP. VALOR PROBANTE.
A apresentação, em sede de impugnação ou recurso, de DIPJ entregue antes da
transmissão da DCOMP, que evidencia o indébito declarado, é quando menos
início de prova do crédito alegado, impondo-se o retorno à unidade de origem
para análise dos demais elementos que comprovariam o direito creditório.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
contribuinte e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, com retorno dos autos à Unidade
de Origem para análise do direito creditório considerando as informações constantes da ECF
transmitida, mediante proferimento de despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito
processual.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

5 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acordam em dar provimento parcial ao
recurso, com retorno dos autos à unidade de origem para análise da existência e disponibilidade do direito
creditório postulado e emissão de despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito processual.
Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.413 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.920061/2018-18
11
Com a devida vênia ao ilustre relator e aos demais conselheiros que o
acompanharam, divirjo do conhecimento do apelo.
O recurso especial tem como finalidade precípua a uniformização da interpretação
da legislação tributária federal no âmbito do CARF. Sua inspiração é notória no direito processual
civil, em especial nos embargos de divergência e no recurso especial por divergência
jurisprudencial.
A legislação de regência (art. 37, §2o, II, do Decreto no 70.235/1972 e art. 118 do
RICARF) exige, para seu conhecimento, que haja decisão que dê à lei tributária interpretação
divergente daquela adotada por outro colegiado do Tribunal, sendo indispensável a similaridade
fática entre os acórdãos cotejados.
Nada obstante, interpretar a lei possui caráter bem distinto de apreciar a prova.
Nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias”.
Esse dispositivo revela que a apreciação da prova não se submete a disposições
normativas, mas sim a juízos assentados em conhecimento descritivo da realidade. Por essa razão,
não se trata de um exercício de lógica deôntica (vinculada ao dever-ser jurídico), mas sim de lógica
alética, fundada na busca de verdade acerca dos fatos.
Em consequência, decisões que chegam a conclusões distintas a partir do mesmo
conjunto probatório não exprimem divergência de interpretação da lei, mas apenas diferença na
valoração da prova, cujo exame é reservado às instâncias ordinárias.
Assim como no processo judicial não cabe recurso especial ou extraordinário para
simples reexame de fatos e provas (Súmulas STF no 279 e STJ no 7), também na esfera
administrativa não compete à CSRF atuar como instância revisora de juízos probatórios. Sua
função é a tutela do direito objetivo e da coerência interpretativa da legislação tributária.
No caso concreto, o acórdão recorrido indeferiu o crédito por entender que a
divergência entre DIPJ e DCTF impunha ao contribuinte comprovar a veracidade da apuração. Já o
paradigma apontado entendeu que não se poderia negar de plano o crédito informado na DIPJ (ou
ECF).
A leitura atenta revela que a distinção entre as decisões não repousa sobre
interpretação divergente da legislação tributária, mas sobre a forma de apreciação da prova
documental e da consistência das declarações apresentadas.
Trata-se, portanto, de conclusões diferentes em razão do juízo probatório exercido
por cada colegiado, e não de aplicação diversa da lei tributária a situações fáticas essencialmente
similares. A divergência reside na convicção formada a partir dos autos, e não na interpretação do
direito positivo.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.413 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.920061/2018-18
12
Diante do exposto, não conheço do recurso especial, por inexistir divergência
jurisprudencial quanto à interpretação da legislação tributária. As decisões confrontadas divergem
apenas quanto à apreciação da prova, atividade insuscetível de uniformização pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por estar submetida ao princípio da livre convicção motivada
previsto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 609
DF CARF MF
Original